Tribunal: TJES
Processo: 5006065-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006065-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
CRIMES DE LATROCÍNIO.
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO
S
DELITO
S
E PERICULOSIDADE DO AGENTE.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
REINCIDÊNCIA. RISCO DE FUGA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente, contra ato do Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal–ES, já que preso desde 16/01/2025, pela prática dos crimes de latrocínio consumado e tentado (art. 157, § 3º, II, do CP c/c art. 14, II), em concurso formal (art. 70 do CP), e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP). Segundo a denúncia, no dia 18/01/2024, na zona rural de Linhares–ES, o paciente, inicialmente em conluio com dois comparsas para a prática de furto, passou a agir de forma autônoma, efetuando disparos contra os cúmplices com o intuito de apropriar-se, exclusivamente, dos bens subtraídos. Um dos envolvidos foi morto (latrocínio consumado) e o outro conseguiu fugir (latrocínio tentado). Em seguida, o paciente se apossou da arma e de objetos pessoais das vítimas e fugiu do local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, à luz da fundamentação apresentada pela autoridade judiciária quanto à presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta dos fatos imputados, que envolvem execução de latrocínio consumado e tentado, mediante disparos de arma de fogo contra comparsas durante tentativa de furto, resultando na morte de um e tentativa de homicídio de outro.

O magistrado também justifica a prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da fuga do paciente do distrito da culpa, com posterior captura no Estado de Minas Gerais, fazendo uso de identidade falsa.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por diversos elementos constantes nos autos, como laudos periciais e boletins de ocorrência.

Há indícios suficientes de autoria, embasados no depoimento da vítima sobrevivente e de testemunhas, que imputam diretamente ao paciente a prática dos crimes.

A reincidência do paciente, já condenado por crimes de roubo qualificado, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, evidencia risco concreto de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da custódia.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) mostra-se inadequada, diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006065-53.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA - (AC)
COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES
Advogado do(a) PACIENTE: IGOR MEDEIROS VIDAL DE LACERDA - MG104682

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal-ES, já que preso preventivamente desde 16/01/2025, e denunciado pela suposta prática dos crimes de
latrocínio consumado
(art. 157, § 3º, inc. II, do CP – vítima VALDINEI)
e tentado
(art. 157, § 3º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do CP – ofendido ANDERSON), em concurso formal (art. 70, do CP),
e porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido
(art. 14, da Lei nº 10.829/03), em concurso material (art. 69, do CP).

Alega o impetrante (id 13282252), em síntese, a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, já que não estão presentes seus requisitos legais.

Sobre os fatos,
descreve a denúncia (id 14675739), que no dia 18/01/2024, na Fazenda Paraíso, zona rural de Rio Bananal, o paciente LEANDRO, juntamente com VALDINEI ZANETI VULPI e ANDERSON MARQUES DO NASCIMENTO, decidiram subtrair coisas alheias móveis da residência de HERVIG KERKOFF, situada na Fazenda Fracaroli, zona rural de Linhares-ES.

Narra a peça acusatória, que durante os atos preparatórios do crime de furto, o paciente efetuou disparos de arma de fogo contra os comparsas, objetivando apropriar-se dos bens, que eles anteriormente teriam furtado, na residência de HERVIG KERKOFF.

Diante da atitude inesperada do paciente, os corréus fugiram em direção a Fazenda Paraíso, no entanto, foram perseguidos, momento em que VALDINEI foi novamente alvejado e morto, enquanto ANDERSON conseguiu se esconder no alojamento da propriedade rural.

A peça acusatória ainda relata que, depois de executar VALDINEI, o paciente apossou-se da arma de fogo que teria sido subtraída pela vítima, além de outros pertences, como roupas, mochila e objetos pessoais, tomando destino ignorado.

Quanto a alegação de que a decisão (id 13283034), que decretou a prisão preventiva do paciente, não está fundamentada, constato que Magistrado relatou, suficientemente, os motivos pelos quais a segregação cautelar do paciente é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da periculosidade do agente, pois os fatos são extremamente graves, envolvendo os crimes de latrocínio consumado e tentado.

Além disso, também é necessária a manutenção da prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal, já que o réu fugiu do distrito da culpa, sendo capturado na cidade de Juatuba-MG, fazendo uso de nome falso.

Outrossim, está demonstrada a existência de materialidade delitiva, pelo laudo de exame de local de homicídio (id’s 14136971 e 14136972), boletim unificado (id 14136974), laudo de exame cadavérico (id 14136974) e relatório de investigação (id 14136975).

Por sua vez, também estão presentes indícios de autoria, tendo em vista o depoimento da vítima sobrevivente ANDERSON MARQUES DO NASCIMENTO (id 14136974), narrando em detalhes os fatos, além de apontar o paciente, como o autor dos crimes.

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha JOCIMAR PERONE (id 14136974), relatando que é o gerente da fazenda, onde ocorreram os crimes, e que o paciente seria o autor dos disparos de arma de fogo, que atingiram o ofendido VALDINEI, levando-o à morte.

Desse modo, entendo que a decisão combatida está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, sendo proferida em consonância com a jurisprudência do STJ, que tem reconhecido a possibilidade de decretação da prisão cautelar, nos casos em que demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, conforme o seguinte julgado:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Indo adiante, no que se refere ao pedido de aplicação de medidas cautelares (art. 319, do CPP), tenho que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

Por fim
,
em consulta ao sistema SEEU (processo nº 0220040-13.2014.8.12.0027), verifico que o paciente é reincidente, já que condenado pelos crimes de roubo qualificado (art. 157, § 2º, do CP), tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03), o que demonstra o risco de reiteração delitiva.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 14456006),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.